Tribunal: TJDFT
Processo: 0738329-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. REJEIÇÃO. MÉRITO. PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DE DIAS REMIDOS PELA APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL DE ENSINO MÉDIO (ENEM). RECOMENDAÇÃO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. CONDENADO VINCULADO A ATIVIDADES DE ENSINO NO INTERIOR DO PRESÍDIO. FUNÇÃO RESSOCIALIZADORA. PRELIMINAR REJEITADA, RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O recurso de agravo veio instruído com as peças necessárias para a análise do recurso, além de ser possível, por intermédio de consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), a consulta a todos os documentos dos autos, de modo que, em homenagem ao princípio da primazia da análise do mérito, trazido à ordem processual pelo Código do Processo Civil de 2015 (aqui aplicável por força do artigo 3o do Código de Processo Penal), afigura-se possível a compreensão da controvérsia posta, viabilizando-se o exame do mérito recursal.
2. Faz jus à remição de pena o sentenciado que obtém aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), não sendo óbice a tal benefício o fato de o apenado ter concluído o ensino médio antes do cumprimento da expiação.
3. A conclusão do ensino fundamental ou do ensino médio antes do início da execução penal inviabiliza a incidência do acréscimo de 1/3 (um terço) previsto no artigo 126, § 5o, da Lei de Execuções Penais.
4. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e parcialmente provido para deferir ao apenado o pedido de remição por aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), ressalvado o acréscimo previsto no § 5o do artigo 126 da Lei de Execuções Penais.